Tribunal: TJMT
Processo: 1011809-84.2021.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011809-84.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUIDA APARECIDA GOMES PEREIRA - CPF: 965.784.081-34 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Plano de Cargos,
Carreiras
,
Funções
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de
Tangará
da Serra é
regulamentado
pela Lei Municipal 2.875/2008.

Para o
cálculo
da
progressão

funcional

deve
ser
considerado
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
.
Interpretar
de forma
contrária
viola o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal, que
veda
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

públicos
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1011809-84.2021.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido
:
AGUIDA APARECIDA GOMES PEREIRA

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

AGUIDA APARECIDA GOMES PEREIRA

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

Sentença

proferida
no ID
146171191
/PJe
2
.
Entendeu
que
a
progressão

deve
ser
aplicada

pelo

vencimento
base.
Julgou

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
para
determinar
o
acréscimo
de 10% de
progressão
para
classe
D e
mais
10% para a
classe
E,
bem

como
o
pagamento
do
retroativo
e
os

seus

reflexos

nas

demais

verbas
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 146171192
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a)
os

adicionais

não

podem
se
sobrepor
, visto que
devem
ser
utilizados
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
; b)
n
as
tabelas
que
acompanham
a lei
já

consta
m
a
remuneração
de
cada

nível
e
classe
de
todos

os

grupos

ocupacionais
; c)
os

percentuais

acrescidos

em

cada

classe
e
nível

não
se
somam
; d)
todas
as
progressões

foram

efetivamente

efetivada

na

vida

funcional
da
parte

reclamante
e
não

há

progressão
pendente a ser
realizada
; e) a
confusão
da
parte

reclamante

consiste

pelo

fato
de
não

utilizar
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
para o
cálculo
de
seus

subsídios
,
gerando

indevidamente
o
efeito

cascata
; f)
os

servidores

não

estão

percebendo
o
aumento

salarial

nos

últimos

anos
, visto que as
progressões

foram

realizadas

equivocadamente
no
passado
e
atualmente

estes

equívocos

estão

sendo

retificado
,
conforme

correta

interpretação

aplicada

pelo

Decreto
392/2017.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID146171193
/PJe
2
.
Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Progressão

funcional
. Base de
cálculo
.

O Plano de Cargos,
Carreiras
,
Funções
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de
Tangará
da Serra é
regulamentado
pela Lei Municipal 2.875/2008.

Quanto à base de
cálculo
das
progressões

funcionais
, as partes
divergem
se
deve
ser
considerada
o valor do
atual

salário
base do
servidor
,
já

considerando
as
progressões

anteriores

recebidas
,
ou
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
.

Nos termos do art. 12, inciso I, alínea "b", da referida Lei Municipal,constata-se que para o
cálculo da progressão funcional deve ser considerado o vencimento base do Grupo Ocupacional:

Art. 12. O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras
far-se-à
através da progressão.

Parágrafo único. Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesmacarreira e dependerá, cumulativamente, de:

I - Nível:

(...)

b) A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o
vencimento base do Grupo Ocupacional
, sendo incorporada ao vencimento base do servidor;

Em
exame
da
referida
norma local,
constata
-se que
Grupo
Ocupacional
"
é o conjunto de
carreiras

agrupadas
pela
natureza
das
atividades
e
pelo

grau
de
conhecimento

exigível
para o
seu

desempenho
" (art. 1º,
inciso
IV) e
Vencimento
Base
"
é o valor da
referência
do Grupo
Ocupacional

ao
qual o
servidor

ou

empregado

público

esteja

efetivamente

enquadrado
" (art. 1º,
inciso
VIII).

Com base
nestas

constatações
,
conclui
-se que
a

expressão
"
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
"
corresponde

ao
valor de
referência
de um conjunto de
carreiras

agrupas
e
não
o
salário
base
recebido

atualmente

pelo

servidor

público
.

A

interpretação
de forma
contrária

violaria
o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal, pois
é
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

públicos
.

A propósito,
há
vários precedentes no STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XIV DA CF/1988, C/C ART. 17 DO ADCT. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.1. É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de Servidores Públicos, de acordo com o art. 37, XIV da CF. Assim, uma gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar o indesejado bis in idem (
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.105.124/MS, Rel. Min. MARCO AURÉIO BELLIZZE,
DJe
11.3.2013).2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.(STJ
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020,
DJe
de 8/10/2020.)

Em igual sentido já se manifestou a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL ORIUNDA DO NÃO PAGAMENTO RETROATIVO DE ACRÉSCIMO RELATIVO À PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL. LEI Nº 2875/2008. VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. OBSERVÂNCIA A TABELA DE PROGRESSÃO DO GRUPO OCUPADO PELO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. EFEITO CASCATA EVIDENCIADO NO CÁLCULO DO AUTOR. REMUNERAÇÃO RECEBIDA DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A respeito das progressões de classe e nível deve ser o observado o disposto na Lei nº 2875/2008, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município de Tangará da Serra e dá outras providências. “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores” (inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal) “é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, segundo estatui o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
Assim, uma dada gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar, pois, o indesejado bis in idem"
. (
v .
g.:
AgRg
no
AgRg
no REsp 1105124/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 05/03/2013,
DJe
11/03/2013 e
AgRg
no
AgRg
no RMS n. 30.107/MS, Ministro Gilson Dipp,
DJe
6/3/2012) Se a remuneração recebida pelo servidor está de acordo com o seu enquadramento, inexiste diferença salarial a ser paga pelo Município a este título, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe. (TJ-MT 10008225220228110055 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/11/2022).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. (...) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL. REFLEXOS DEVIDOS APENAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 2. O adicional de insalubridade dos servidores do Município de Tangará da Serra é regulamentado pelo artigo 180 da Lei Complementar Municipal 006/1994 e sua base de cálculo é
o valor de referência do Grupo Ocupacional
no qual esteja enquadrado o servidor. O direito ao adicional de insalubridade cessa, quando o servidor deixa de trabalhar no local cujas condições prejudicam a sua saúde, portanto não reflete em verbas como férias e licenças, visto que, nestes períodos, não estará em contato com as condições insalubres. Todavia, os reflexos são devidos sobre a gratificação natalina. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios.(N.U 1012871-28.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Portanto
, se o
ente

público

procedeu
com a
progressão

funcional
da
parte

reclamante

considerando
o "
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
",
não

há

diferença
a ser
paga
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
,
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

formulados

na

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023